Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-07.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-07.2024.8.14.0018

APELANTE: LUZIA LAURINDO DE SOUSA DA MATA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, insurgindo-se a autora quanto à majoração do dano moral e o banco quanto à validade da contratação, repetição do indébito e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro e a majoração dos danos morais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos valores disponibilizados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a contratação válida do empréstimo, pois não apresenta instrumento contratual assinado nem prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

4. Documentos unilaterais, como extratos e registros sistêmicos, não demonstram, por si sós, a anuência da consumidora, especialmente em relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva.

5. A ausência de comprovação da origem contratual dos descontos caracteriza cobrança indevida e autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

6. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, inexistindo fundamento para majoração.

7. A disponibilização de valores à consumidora impõe a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8. A nulidade contratual não afasta o dever de restituição dos valores efetivamente recebidos, devendo haver compensação com o montante a ser repetido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da instituição bancária, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUZIA LAURINDO DE SOUSA DA MATA e pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 017623822, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n° 017623822), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, agravando sua situação de vulnerabilidade, sendo o quantum fixado insuficiente para compensar os danos experimentados e para cumprir a função pedagógica da condenação.

Por sua vez, o Banco Mercantil do Brasil S/A, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores, ante a ausência de comprovação de má-fé. Ainda, com base nos documentos acostados aos autos, sustenta a efetiva disponibilização do valor do empréstimo à autora, requerendo, ao menos, a compensação dos valores creditados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, em atuação perante o 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado, à adequação do valor fixado a título de danos morais e à possibilidade de compensação dos valores disponibilizados à parte autora.

Inicialmente, no que tange à alegada regularidade da contratação, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar a efetiva celebração do contrato mediante manifestação de vontade válida da consumidora. Com efeito, não foi juntado aos autos o instrumento contratual devidamente assinado ou qualquer meio idôneo de comprovação inequívoca da anuência da parte autora, limitando-se o banco a apresentar documentos unilaterais, tais como extratos, dados sistêmicos e comprovante de transferência.

Tais elementos, embora indiquem a existência de operação financeira e a disponibilização de valores, não são suficientes para demonstrar, de forma segura, a contratação válida do empréstimo, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual incide a responsabilidade objetiva do fornecedor e a necessidade de proteção da parte hipossuficiente. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e reconhecer a falha na prestação do serviço.

No tocante à restituição em dobro dos valores descontados, igualmente não merece reforma a decisão recorrida. A cobrança de valores sem a comprovação da origem contratual configura prática indevida, não tendo a instituição financeira demonstrado a ocorrência de engano justificável, circunstância que autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, entendo que o valor arbitrado em R$3.000,00 se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não havendo elementos que justifiquem sua majoração, razão pela qual deve ser desprovido o recurso da parte autora.

Por outro lado, assiste parcial razão à instituição financeira no que se refere à necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora. Conforme se extrai dos autos, houve a liberação de quantia em favor da demandante, circunstância que não pode ser ignorada, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A nulidade do contrato, embora impeça a exigibilidade das obrigações contratuais, não afasta a necessidade de restituição dos valores efetivamente recebidos pela consumidora. Assim, impõe-se a compensação entre o montante indevidamente descontado — a ser restituído em dobro — e o valor efetivamente creditado à parte autora, medida que preserva o equilíbrio das relações jurídicas e evita vantagem indevida.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para determinar a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à autora, mantendo-se, no mais, os demais termos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LUZIA LAURINDO DE SOUSA DA MATA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, apenas para determinar a compensação dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026